Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES.
1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que “Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020).
3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível – como ocorre no presente caso – a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.